Tribunal: TJDFT
Processo: 0739653-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, que recebeu a denúncia. A defesa alega inépcia da inicial acusatória e ausência de justa causa, pleiteando o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia apresentada pelo Ministério Público é inepta, por não individualizar suficientemente a conduta do acusado; e (ii) verificar se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ensejando seu trancamento pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia descreve, com riqueza de detalhes, a conduta imputada ao acusado, indicando o contexto fático, as circunstâncias do crime, o vínculo com a vítima, a qualificação do réu e o tipo penal aplicado, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
4. Há justa causa para a persecução penal, pois os autos contêm elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria — boletim de ocorrência, declarações da vítima, pedido e decisão de medidas protetivas, e mensagens trocadas entre as partes.
5. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, cabível apenas quando patente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a completa ausência de lastro probatório, hipóteses não verificadas no caso concreto.
6. Nesta fase processual prevalece o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, havendo elementos mínimos de autoria e materialidade, o processo deve seguir para a instrução, a fim de possibilitar o esclarecimento dos fatos e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. O exame sobre a existência de dolo, o nexo de causalidade e eventual excludente de ilicitude é matéria própria do mérito e deve ser apreciado após a instrução probatória, não cabendo antecipar tais juízos na via estreita do habeas corpus.
8. Precedentes do STF e do STJ reafirmam que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, sendo inviável o trancamento da ação penal quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A denúncia que descreve a conduta, qualifica o acusado e indica circunstâncias do crime atende aos requisitos do art. 41 do CPP e não é inepta.
2. Havendo elementos mínimos de autoria e materialidade, subsiste justa causa para a ação penal e é inviável o seu trancamento pela via do habeas corpus.
3. O habeas corpus não é meio adequado para o exame aprofundado de provas nem para o reconhecimento antecipado da atipicidade da conduta.